Tribunal: TJMT
Processo: 1000869-61.2023.8.11.0032
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000869-61.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RUTE MARIA DA COSTA - CPF: 029.873.211-47 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO PACIFICADO PELAS TURMAS RECURSAIS. MANUTENÇÃO DO DECISÓRIO POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao posicionamento firmado pelas turmas recursais para a matéria.

Agravo interno conhecido e não provido.

Aplico a penalidade prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

RELATÓRIO

RUTE MARIA DA COSTA interpõe Agravo Interno (ID no 211117152) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada pelo relator.

A parte agravada apresentou as Contrarrazões ao Agravo Interno (ID no 214266184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2024